Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-97.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002567-97.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (RECORRENTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (REPRESENTANTE), LUCAS MANOEL ARRUDA MARINHO - CPF: 007.292.511-60 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1002567-97.2022.8.11.0045

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente (s): SOLARIS CONSTRUTORA LTDA EPP

Recorrido (s): LUCAS MANOEL ARRUDA MARINHO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO CONTRATUAL
– AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A inexistência de citação do réu gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

1-Indefiro o pleito de retirada da sessão virtual formulado pelo recorrente, diante do resultado do julgamento do recurso, bem como, pela total ausência de prejuízo, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais;

2-Em síntese, trata-se de ação que visa a declaração de abusividade na multa de 50% cobrada na rescisão contratual.

Audiência de conciliação marcada para 10/08/2022 onde apenas o Autor compareceu.

Na sentença, o magistrado aplicou à Ré os efeitos da revelia.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial para condenar a requerida a restituir a diferença restante de valores, para que se atinja o percentual de 25% de retenção dos valores pagos pelo Autor (restituição de 75% dos valores pagos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, argumentando que não foi devidamente citada, e que somente tomou ciência desta depois de proferida sentença e realizado bloqueio em conta. No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentada pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023